Tribunal: TCU
Processo: 021.438/2008-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão que julgou as contas dos responsáveis irregulares, condenou-os ao pagamento de débito e de multa, bem como os inabilitou para o exercício de cargo ou função pública, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Piso de Atenção Básica, nos exercícios de 1999 e 2000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de revisão, interpostos por Fernando Gomes Oliveira, ex-prefeito do Município de Itabuna/BA, e Isaac Romeu Moreira Ribeiro, ex-secretário municipal de Saúde, contra o Acórdão 1563/2012-TCU-Plenário , de relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos do Piso de Assistência Básica do Sistema Único de Saúde - PAB/SUS, nos exercícios de 1999/2000, no referido município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de revisão e dar-lhes provimento parcial; 9.2. excluir do débito de que trata o subitem 9.1.8 do Acórdão 1563/2012-TCU-Plenário , em relação a Fernando Gomes Oliveira e a Carlos Eduardo Andrade Galvão, as despesas comprovadas na fase recursal, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Notas Fiscais Valor (R$) Data do pagamento 380/384 8.040,00 21/1/1999 416 2.360,00 27/4/1999 448/449 15.798,00 23/6/1999 9.3. excluir do débito de que trata o subitem 9.1.13 do Acórdão 1563/2012-TCU-Plenário , em relação a Fernando Gomes Oliveira e a Isaac Romeu Moreira Ribeiro, as despesas comprovadas na fase recursal, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Notas Fiscais Valor (R$) Data do pagamento 40 89,60 24/2/2000 48 10.346,00 24/3/2000 72/73 4.516,80 16/8/2000 71 5.166,00 18/8/2000 119 3.905,00 7/12/2000 9.4. excluir do débito de que trata o subitem 9.1.14 do Acórdão 1563/2012-TCU-Plenário , em relação a todos os responsáveis, as despesas comprovadas na fase recursal, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Notas Fiscais Valor (R$) Data do pagamento 51 384,00 30/12/1999 140 2.362,00 30/11/2000 147 1.783,00 28/12/2000 9.5. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, a Carlos Eduardo Andrade Galvão, bem como a Nelson Ferreira Alves e Margarida Barros Setenta, sócios da empresa ServTudo, à Prefeitura Municipal de Itabuna/BA e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia.